Tribunal: CARF
Processo: 10073.001441/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.001441/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.611 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOSE FRANCISCO SOLANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
É de se manter o valor glosado, quando não comprovada a retenção do IRRF
por meio de documentação hábil e idônea
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da
decisão proferida nos autos do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-40.803 da 16a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 18 e segs.).
“Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls.19 a 22, relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar saldo de imposto a restituir
ajustado de zero.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001441/2009-75
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001441/2009-75

Foi apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$17845,49 em razão dos rendimentos do Gov do Rj estarem com exigibilidade
suspensa por meio do processo 200251010106875, conta depósíto judicial 04-06250-
6003059-2.
O contribuinte alega que é isento do pagamento de imposto de renda dede maio de 2007
por ser portador de moléstia grave. Apresenta laudos de fls. 10 e 11.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O recurso apresentado é tempestivo conforme despacho de fl.16.
Cabe destacar que na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, é descrito como enquadramento legal para a exclusão do IRRF declarado o
artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95. O referido dispositivo legal estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Da legislação acima extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de renda
retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
Importante salientar que conforme informação fiscal o valor de R$17.845,49 declarado
a título de IRRF encontra-se depositado judicialmente e o contribuinte não pode se
beneficiar de desta dedução.
A alegação do contribuinte em ser portador de moléstia grave em nada altera o fato de
que deveria ter sido comprovado por meio de documentação hábil e idônea a efetiva
retenção do IRRF, haja vista que a análise da natureza dos rendimentos tratar-se de
matéria estranha a lide.
Em vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação. “
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001441/2009-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 31, sustentando, em apertada síntese, que
restaram comprovadas todas as retenções do imposto e isenções. Reitera ser portador de moléstia
grave, logo isento do imposto de renda desde maio de 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Conhecimento
O recurso é tempestivo.
A defesa, apresentada de forma bastante sucinta, pode deixar dúvidas acerca do
que realmente pretende o recorrente. O contribuinte começa por solicitar revisão da decisão que
julgou improcedente a impugnação, visto que teriam sido comprovadas todas as retenções dos
impostos e isenções. A contrário senso, ao final, “para fins de não gerar maiores dúvidas”,
requer “seja mantida a decisão do ilustre auditor fiscal pelos seus próprios argumentos, bem
como seja esclarecida de maneira de fácil entendimento a verdadeira situação tributária fiscal
do contribuinte, afim de se fazer justiça.”
Ante a razoável dúvida instalada, até mesmo porque na maioria das situações
pode o recorrente não ter familiaridade com a matéria em julgamento e mesmo como aspectos do
processo administrativo, recebo o Recurso como solicitação de revisão do acórdão da turma
julgadora da primeira instância, como garantia do direito do contribuinte à ampla defesa.

Mérito
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001441/2009-75

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Com referência à solicitação do interessado, posta ao final de seu recurso, de
explicações acerca de sua real situação tributária fiscal, de forma que lhe seja de “fácil
entendimento”, direito inquestionável que lhe assiste como cidadão e contribuinte, cabe aqui
esclarecer que tais orientações devem ser por ele obtidas diretamente junto à Receita Federal,
órgão responsável pela administração tributária da União, inteiramente preparado e com
servidores adequadamente capacitados para prestar as informações requeridas, em suas unidades
de atendimento ou via internet.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Original